Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu a liminar, a qual buscava suspender a exigência de opção por um dos cargos ou empregos públicos pelo Impetrante, bem como para obstar a suspensão ou bloqueio do pagamento das remunerações com argumento de acumulação inconstitucional, sob pena de pagamento de multa diária. O Agravante relata que ocupa o cargo de Técnico Socioeducativo, de nível superior, Matrícula: 0245.199-9, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS, e também foi aprovado para compor o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Matrícula: 6998.003-9, para o cargo de Professor Substituto (temporário), de Inglês, no período noturno, conforme DODF no 21 p. 200, de 31 de janeiro de 2022. No dia 15 de março de 2022, o Agravante foi convocado para suprir a carência do período noturno no Centro Interescolar de Línguas de São Sebastião, que estava sem professor há 1 (hum) mês, entrando em exercício, prontamente, no dia 16 de março de 2022, tendo em vista que a SEE declarou, de início, a licitude da acumulação de cargos por meio do Parecer SEI-GDF n.o 184/2022 - SEE/GAB/SUGEP/CPAC (82487450). Contudo, o Agravado impediu o Recorrente de dar aulas desde o dia 5 de abril de 2022, logo após manifestação opinada no Parecer SEI-GDF n.o 285/2022 - SEE/GAB/SUGEP/CPAC (83741984), de mesma data, sob o argumento que “A acumulação de cargos é ILÍCITA, considerando que o cargo Técnico Socioeducativo exercido pelo servidor, não exige conhecimento específico de um determinada área do saber para o seu exercício, assim, o servidor pode apresentar qualquer diploma de nível superior no ato da sua posse”. O Recorrente sustenta, em síntese, ser possível o desempenho de ambos os cargos considerando a compatibilidade de horários entre o cargo técnico de nível superior com o cargo de professor da rede distrital. Diz que assumiu o cargo de professor, referendado no art. 46, II da Lei Complementar Distrital 840/2011, sendo este o último cargo assumido quando já exercia cargo técnico de nível superior. Assinala que o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, reafirmou jurisprudência sobre a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos prevista na Constituição Federal caso haja compatibilidade de horários, , sendo essa a única condição exigida, conforme Tema 1081. Argumenta que o parágrafo primeiro do art. 46 da Lei Complementar n. 840 presume como cargo de natureza técnica ou científica para os fins do inciso II, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao final, invocando o disposto na CF, assinalando ainda a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a exigência de opção por parte do Agravante entre um cargo ou emprego, bem com para determinar que o Agravado se abstenha de fazer suspensão ou bloqueio de pagamentos de remunerações do Recorrente com argumento em acumulação inconstitucional, até ulterior julgamento, sob pena de aplicação de multa diária para cada dia de impedimento do trabalho. Preparo regular (ID Num. 36387958). É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, inicialmente, mister consignar que a acumulação de cargos públicos é medida excepcional, devendo estar prevista em uma das hipóteses descritas na Constituição Federal (art. 37, inciso XVI, da Carta Magna), preenchidos, ainda, os requisitos legais, in verbis: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (...) No caso dos autos, destaca-se a necessidade de análise das atribuições dos cargos, bem como da exigência ou não de conhecimentos específicos relativo ao cargo de Técnico Socioeducativo, porquanto não obstante apresente o nome de técnico, trata-se de cargo de nível superior, segundo os termos da Lei n. 5.351/2014 c/c Lei 6.230/2018, sendo que ao tempo do Edital n. 1 –SECRIANÇA-ESPAM/TECS, de 25/8/2015, o requisito exigido era de conclusão de nível médio. Ainda que o Recorrente assinale que o único requisito para referida cumulação seria a compatibilidade de horários, tenho que a pretensão buscada demanda análise de prova e, neste contexto, por se tratar de liminar, tenho que, por ora, não se satisfaz a fundamentação relevante para a concessão da medida, segundo dispõe o art. 7o da Lei 12.016/2009. Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator